Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEREALISTA GM EIRELI - CNPJ: 74.079.286/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA PELO FISCO COM SUPEDÂNEO NO INCISO I, DO ART. 124, DO CTN – DECISÃO “A QUO” QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM FULCRO NO INCISO V, DO ARTIGO 151, DO CTN – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente se estabelece o nexo entre os devedores da prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado conjuntamente, o que, nesta perfunctória análise, não restou demonstrado, justificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V, do art. 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu a liminar postulada, para determinar que a autoridade coatora proceda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela NAI no 107651001372020186, possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos pela impetrante, para que possa operar regularmente.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
não obstante seja possível o questionamento de débito fiscal em sede de ação de mandado de segurança, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, e art. 7o, III, da Lei 12016/09.

Assevera que, o
ato supostamente ilegal não constitui ato de competência do Secretário Adjunto da Receita Pública, logo, é parte ilegítima na presente ação.

Enfatiza que,
a Impetrante almeja por meio da presente ação mandamental, não apenas a suspensão da exigibilidade do lançamento fiscal, mas também, pretende no mérito que seja afastado o crédito tributário, o que implica dizer, que sua pretensão na verdade, é CANCELAR/ANULAR o lançamento fiscal, impedindo definitivamente a sua cobrança, matéria deduzida que exige dilação probatória, pois a pretensão não é outra senão, desconstituir o lançamento fiscal questionado.

Afirma que, o Impetrante não ostenta direito líquido e certo sustentado na petição inicial, aliado ao fato da sua pretensão exigir dilação probatória, implicando em inadequação da via eleita, requer seja indeferida Petição Inicial do presente Mandado de Segurança, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência de ação mandamental, devendo ser revogada a liminar concedida.

Destaca que, o lançamento fiscal questionado está em perfeita sintonia com a legislação vigente, não ensejando de modo algum a pretendida anulação, pois preencheu todos os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Afiança que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 165324693.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Ressai dos autos, que a impetrante foi apontada pelo fisco como responsável solidária pelo descumprimento de obrigação tributária acessória a cargo da empresa FATIMA GRISON ME, pelas seguintes razões “
emissão de nota fiscal eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a traição de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço
.” Evidencia-se da Notificação Auto de Infração n. 107651001372020186, que a solidariedade fora aplicada com supedâneo no inciso I, do artigo 124, do Código Tributário Nacional, tendo invocado para tanto, a relação jurídica abarcada pela solidariedade passiva tributária. Neste sentido, transcrevo o dispositivo legal utilizado. Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; Imperioso pontuar, a Corte Cidadã tem entendimento pacificado no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que por sua vez não se evidencia na relação adquirente e vendedor, não sendo possível, portanto tal aplicação analógica pela autoridade coatora, uma vez que não há interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Assim,
não havendo incidência e paridade na condição de contribuinte e adquirente, exigir que o terceiro adquirente preste informações do ato praticado pelo contribuinte se demonstra proporcional, visto que tal exigência direcionada ao adquirente não encontra respaldo nas hipóteses previstas no Código Tributário Nacional
. Outrossim,
acerca da multa tributária aplicada em desfavor da impetrante
em razão do descumprimento de obrigação acessória (art. artigo 47-E, inciso IV, alínea “c”, da Lei Estadual n. o 7.098/98), considerando toda a fundamentação sobredita, se faz
forçoso reconhecer que o auto de infração lavrado em face da Impetrante tornou-se insubsistente
.
Constata-se, portanto, a probabilidade do direito vindicado na exordial, qual seja, a ausência de solidariedade da empresa impetrante e a empresa contribuinte
. Já o perigo da demora, decorre da impossibilidade e obtenção de Certidão positiva com efeito de Negativa, fato que pode acarretar problemas à atividade mercantil da parte requerente, como a exclusão da impetrante do benefício fiscal PRODEIC, além de outras medidas de cunho administrativo. Posto isso, defiro a liminar postulada, para determinar que a autoridade coatora proceda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela NAI no 107651001372020186, possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos pela impetrante, para que possa operar regularmente”. (destaquei)

No presente caso, a parte Agravada foi considerada responsável solidária com a empresa FATIMA GRISON – ME, por suposta responsabilidade advinda do descumprimento de obrigação tributaria acessória desta -
“emissão de nota fiscal eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a traição de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço”
, tendo o fisco, por sua vez, autuado a empresa Agravada, com supedâneo no art. 124, I, do CTN.

É sabido que, com a ocorrência de um fato gerador, nasce a obrigação de arcar com o pagamento do tributo, em regra, por parte daquele que praticou o fato. No entanto, há hipóteses em que o Estado pode exigir o pagamento de um crédito tributário, em face de terceira pessoa, à qual a doutrina nomeou de responsável tributário.

Uma das situações em que se vislumbra a ocorrência da responsabilidade tributária por parte de terceiros é o caso descrito no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, apontado pela Fazenda Pública Estadual para a inclusão do agravado como responsável tributário solidário.

Solidariedade é a hipótese em que duas ou mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. Ocorrido o fato gerador tem-se, desde logo, mais de uma pessoa ocupando a posição de sujeito passivo.

A solidariedade tributária consiste na possibilidade de a Fazenda poder exigir o tributo de mais de uma pessoa vinculada ao fato gerador. A discussão acerca da aplicabilidade do referido artigo se encontra na expressão “interesse comum” e seu alcance.

A propósito:

"Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;”

Para a configuração da solidariedade, com base no artigo 124, inciso I, do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo.

Sobre o assunto, o então Ministro do STJ, Luiz Fux, no julgamento do REsp. n. 884.845/SC, citou a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, para enfatizar a necessidade de coincidência de polo para que esteja configurado o interesse comum. Veja-se:

“[....]
o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. (in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220).

Infere-se da decisão recorrida, o acerto em sua fundamentação quando destaca que “n
ão havendo incidência e paridade na condição de contribuinte e adquirente, exigir que o terceiro adquirente preste informações do ato praticado pelo contribuinte se demonstra proporcional, visto que tal exigência direcionada ao adquirente não encontra respaldo nas hipóteses previstas no Código Tributário Nacional”.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – VENDA COM CLÁUSULA FOB – RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS FRETE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INOCORRÊNCIA – INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO. Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico que se extrai da atuação comum ou conjunta por parte daqueles tidos como solidariamente responsáveis. Para a aplicação do disposto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo. (N.U 1000949-22.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)”.

Somente se estabelece o nexo entre os devedores da prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado conjuntamente, o que, nesta perfunctória análise, não restou demonstrado.

Com efeito, pairam dúvidas acerca da participação da parte agravada na ocorrência do fato gerador, restando suficientemente demonstrada a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lastreado no NAI n. 107651001372020186, possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos pela Agravante, para que possa operar regularmente que, se assim não pudesse ser, suas atividades empresariais seriam, sobremaneira, comprometidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023